Tribunal: TJDFT
Processo: 0744602-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744602-26.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL ALVES VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS. TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I – Caso em exame 1. Apelações interpostas contra sentença condenatória pela conduta de tráfico de drogas (art. 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/06) II – Questão em discussão 2. (i) verificar se houve quebra da cadeia de custódia das drogas apreendidas; (ii) analisar a ausência de proposta do acordo de não persecução penal – ANPP; (iii) avaliar a suficiência probatória para condenação; (iv) discutir a possibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006; (v) examinar a legalidade da dosimetria. III – Razões de decidir 3. A cadeia de custódia (art. 158-A e seguintes do CPP) está relacionada à idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado. Assim, eventual interferência no trâmite processual descrito no CPP pode configurar quebra nessa cadeia. No entanto, não basta a mera alegação de quebra, devendo ser demonstrada a efetiva adulteração do caminho da prova. 3.1. É assente na jurisprudência pátria que a nulidade no processo penal depende da efetiva demonstração do prejuízo, pois vigora na espécie o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se, da nulidade, não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (art. 563 do CPP). Preliminar rejeitada. 4. Incumbe exclusivamente ao Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal pública, aferir o preenchimento dos pressupostos para o oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP). 5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos – podendo validamente lastrear o decreto condenatório, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova e não evidenciado intuito de prejudicar imotivadamente o acusado. 6. Se as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas periciais acostadas aos autos, evidenciam que os réus praticaram a traficância imputada resta inviabilizado o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06. 7. Em que pese o legislador não haja estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 7.1. Tendo adotado o magistrado a quo adotado o primeiro critério, estimado por esta Turma, a sentença deve ser mantida. 8. Sendo a menoridade relativa preponderante em relação às agravantes, não é razoável que a redução da pena por conta da mencionada atenuante não alcance o aumento efetivado por conta de uma única circunstância judicial desfavorável na primeira fase, sob pena de ofensa ao princípio da hierarquia das fases. 9. A apreensão de aproximadamente 400g de maconha não justifica a adoção de fração diversa da máxima quando da redução da pena pelo reconhecimento do tráfico privilegiado. IV – Dispositivo 10. Recursos conhecidos e parcialmente providos. _________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 33, §§ 2o e 3o, 44, 65, I; CPP, arts. 158-A e 563; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4o Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.264.108/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 27/02/2024; STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 28/06/2021; TJDFT, Acórdão 1732222, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20/07/2023; TJDFT, Acórdão 1827944, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 07/03/2024; TJDFT, Acórdão 1949153, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 28/11/2024. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 158-A e seguintes do CPP, sustentando que houve a quebra da cadeia de custódia, devendo ser reconhecida a nulidade das provas produzidas no presente caso; b) artigo 28-A do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra a ausência de oferta, pelo Ministério Público, do Acordo de Não Persecução Penal; c) artigo 155 do CPP, porque a condenação estaria lastreada exclusivamente na palavra dos policiais sem que outros elementos objetivos confirmassem a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 158-A e seguintes, 28-A e 155, todos do CPP. Com efeito, a turma julgadora, após examinar todo o contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No presente caso, a defesa não apontou sequer indícios de adulteração das provas colhidas, limitando-se ao argumento de irregularidade do procedimento. Todavia, extrai-se do caderno processual, em especial dos relatos dos policiais Antônio Flaviano Alves de Lima e Matheus Amaral Guimarães, tanto em solo policial como em juízo, que os agentes identificaram os réus praticando conduta compatível com o tráfico de entorpecentes, tendo presenciado um deles lançar um objeto ao solo ao perceber a aproximação da equipe. Nas buscas subsequentes, foi localizado, em meio aos arbustos — local comumente utilizado pelos acusados —, um recipiente contendo expressiva quantidade de substância entorpecente. Tais elementos corroboram a regularidade da apreensão e afastam qualquer dúvida razoável quanto à integridade da prova. (ID 73631518); Compulsando os autos, observa-se que, no ato do oferecimento da denúncia, o Ministério Público afastou a possibilidade de celebração do ANPP em razão da grande quantidade de droga apreendida (ID 68931356 - Pág. 4). Ademais, conforme destacado pela Promotoria de Justiça em contrarrazões (ID 70271048), a Defesa do apelante não arguiu a questão na primeira oportunidade processual, quando se manifestou na defesa prévia (ID 68931738) ou em alegações finais (ID 68931782). (ID 73631518); As alegações dos réus, no sentido de que estariam sendo perseguidos pelos policiais responsáveis pelo flagrante, carecem de respaldo probatório e revelam-se isoladas diante do conjunto de elementos colhidos nos autos. Os acusados negaram a posse da droga e a prática do tráfico, sustentando que nada foi apreendido em sua posse e que o entorpecente encontrado nos arbustos não lhes pertencia. No entanto, a versão apresentada é infirmada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, que relataram a visualização dos réus em conduta típica de traficância, com trocas de objetos em via pública e idas frequentes ao local onde a droga foi posteriormente localizada. (ID 73631518). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, não houve combate específico ao fundamento do acórdão resistido no sentido de que “Em momento algum durante o processo a Defesa impugnou a ausência de proposta de ANPP, havendo preclusão da matéria” (ID 73631518). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017